Tribunal: TJDFT
Processo: 0730620-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. NULIDADE. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar eventual ocorrência de error in procedendo na decisão impugnada. Também foi submetida à análise a questão referente à correção do valor do débito apontado no laudo pericial.
2. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessário que o julgador aborde todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que explicite com clareza as razões que justificam a solução escolhida. 2.2. No caso em exame, no entanto, é perceptível que em nenhuma das decisões mencionadas o Juízo singular explicitou apropriadamente as razões pelas quais considerou que “devem prevalecer os cálculos periciais que consideramos valores efetivamente amortizados pelo mutuário, ou seja, a tese do requerido”, o que evidencia a ocorrência do alegado error in procedendo.
3. Recurso conhecido e provido.